Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728884-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ROSALIA DA SILVA, JOSE GUSTAVO DA SILVA, PAULO JOSE DA SILVA AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.R.D.S., J.G.D.S. e P.J.D.S. (ID 28849617) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de declaração de ausência movida pelos agravantes em desfavor de J.R.D.S., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 28849618 – pg. 64): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, quanto aos seguintes aspectos: a) Adequar a qualificação do requerido, informando todos os dados exigidos no artigo 319, II, do CPC; b) Esclarecer se já foi ajuizado o inventário dos bens deixados por Rosália ou tentada sua realização pela via extrajudicial, apresentando os documentos correspondentes, se o caso; c) Esclarecer se, desde o desaparecimento de José, Rosália adquiriu bens em nome próprio, individualizando-os em caso positivo, e anexando os documentos correspondentes. Observe a advogada que, a depender do regime de bens adotado, José faz jus à meação sobre os bens adquiridos por Rosália; d) Apresentar certidão de casamento de José e Rosália, emitida há menos de 30 dias; e) Apresentar documento de identidade de José em que conste o número de seu CPF; f) Apresentar certidão de matrícula dos imóveis arrolados, emitidas há menos de 30 dias e, caso nenhum dos bens estejam registrados em nome de José e/ou de Rosália, apresentar a via integral e inteiramente legível dos documentos que comprovam a titularidade de quaiquer dos cônjuges sobre os referidos bens; g) Apresentar guia e comprovante de recolhimento das custas processuais, eis que INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, poquanto os documentos carreados no ID n. 98631684, embora propositalmente não revelem as profissões e rendimentos mensais de todos os autores, evidenciam que a soma de seus ganhos mensais ultrapassa R$ 10.000,00, não estando configurada, portanto, a alegada situação de hipossuficiência financeira. A emenda deverá ser apresentada por meio de PETIÇÃO INICIAL SUBSTITUTIVA em todos os termos. Publique-se. Intime-se. JOÃO PAULO DAS NEVES JUIZ DE DIREITO Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, fazerem jus aos benefícios da gratuidade de justiça por não terem condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, porquanto há despesas diversas. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Os recorrentes informam que J.G. e P.J. são autônomos e recebem mensalmente 1 (um) salário-mínimo de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e A.R. é professora da rede pública do Distrito Federal, percebendo líquido o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente P.J. apresentou recibo de pagamento de salário no importe de R$ 979,00 (novecentos e setenta reais) líquido (ID 28849618 – p: 45) e a agravante A.R., declaração de imposto de renda (ID 28849618 – p: 51), na qual aufere renda bruta de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Saliente-se que os recorrentes não juntaram comprovante de rendimentos de todos, tampouco planilha de despesas capaz de demonstrar gastos extraordinários e fora do comum, a justificar o alegado comprometimento de suas respectivas rendas. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Assim, revela-se, claramente, que a soma da renda dos recorrentes é superior à renda média dos brasileiros. Destaca-se, também, que as custas processuais praticadas por este Tribunal de Justiça são as mais módicas do País, girando em torno de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para o recurso interposto. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se encontra presente a exigida probabilidade do direito a ensejar o deferimento da medida de urgência vindicada, comparecendo despicienda a análise acerca do alegado perigo de demora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador